Tribunal: TJDFT
Processo: 0744041-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Plantão Judicial de 2o Grau Número do processo: 0744041-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WANDERLEY HILARIO RIBEIRO AUTORIDADE: 32a DELEGACIA DE POLICIA DO DF D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de se obter o relaxamento da prisão em flagrante de WANDERLEY HILARIO RIBEIRO. No arrazoado lançado na petição inaugural deste writ, o ilustre impetrante esclarece que o paciente foi preso em flagrante em 14/10/2023, às 21h50, pela suposta prática dos delitos de ameaça, dano e descumprimento de medida protetiva, todos no contexto da Lei 11.340/2006. Assevera que apesar de a prisão ter sido comunicada ao d. Juízo da MM. Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de de Samambaia horas depois da constrição, a d. Autoridade aqui indicada como coatora, “ao invés de realizar audiência de custódia, no prazo legal”, determinou que o ato fosse realizado presencialmente, sendo “informado no balcão do cartório competente que ocorrerá somente no dia 16 de outubro de 2023, às 09 horas da manhã”. Argumenta que a permanência da constrição é ilegal, isso por que é expressa a dicção do art. 310 do CPP no sentido de que o prazo máximo para a realização da audiência de custódia é de 24 horas, contadas da prisão. Em face disso, pugna pela concessão de medida liminar, para que seja imediatamente expedido alvará de soltura em favor do paciente. Os autos vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Conforme é possível extrair dos autos de origem (autos no 0716556-37), o paciente foi preso em flagrante em 14/10/2023, no período noturno. Segundo o auto de prisão em flagrante, os policiais foram acionados em virtude da suposta ocorrência de violência doméstica em desfavor da companheira e da filha do ora paciente. Ao se dirigirem ao local, ouviram das vítimas e de testemunhas que o paciente, em descumprimento a medidas protetivas que se encontravam vigentes, aproximou-se da casa e “ameaçou sua filha KAMILLY e também jogou o carro para cima dela”, pois “não aceita o fim do relacionamento com LILIAN e nem o relacionamento com KAMILLY com seu atual companheiro”. Ainda de acordo com os policiais, o paciente encontrava-se embriagado e disse que “arremessou o carro contra seu genro e não contra a filha” (ID 52376162, págs. 4/5). Consta dos autos que foi expedida nota de culpa (ID 52376162, pág. 14) e juntadas a folha de antecedentes e o laudo de exame de corpo de delito do paciente. Também foi expedida, na data de hoje, certidão pelo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, segundo a qual “as audiências de custódia serão realizadas de forma PRESENCIAL (...) nos termos da determinação contida na Portaria GC no 152 de 04 de outubro de 2022” (ID 52376162, pg. 45). Além disso, segundo alegado pelo impetrante, foi-lhe comunicado que a audiência ocorrerá na data de amanhã, 16 de outubro, às 09h. Diante dos fatos aqui descritos e por conta de um juízo de restrita delibação, passível de ser exercido nesta estreita sede processual, conclui-se que não existe qualquer evidência de constrangimento ilegal para justificar a concessão da medida liminar vindicada. Ora, consoante se depreende da cópia dos autos, o paciente foi preso em flagrante na noite de ontem (14/10/2023). A notificação à d. Autoridade judicial, por sua vez, ocorreu na madrugada de hoje (00h30 de 15/10/2023), conforme “notificação” emitida pelo d. Juízo da MM. Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia (ID 52376162, pg. 29). A propósito, o art. 310 do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, assim dispõe: “Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. (...) § 3o A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput deste artigo responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão. § 4o Transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva”. Como se pode observar, o prazo de 24 (vinte e quatro) horas se encerraria na noite de hoje, considerando o horário em que efetivada a prisão em flagrante. No entanto, não é razoável a conclusão de que deva ser relaxada a prisão em flagrante, haja vista a proximidade do agendamento da audiência que, segundo o próprio impetrante, para às 09h de amanhã, segunda-feira (16/10/2023). Trata-se de extrapolação ínfima, insuscetível de gerar a nulidade do ato, conforme diversos precedentes oriundos deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “(...) 3. In casu, o paciente foi apresentado para audiência de custódia tão logo se iniciou o expediente do Núcleo de Audiência de Custódia, na data posterior à prisão, ou seja, pouco mais de 24h (vinte e quatro) horas após o flagrante, mas em horário compatível com os atos normativos para a realização da audiência. Verificado que não houve demora significativa capaz causar prejuízo, não há que se falar em ilegalidade da prisão. [...] (Acórdão 1628130, 07299740620228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no PJe: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". É preciso que fique aqui consignado, também, que o parágrafo 4o do art. 310 do CPP requer ausência de motivação idônea para ensejar o relaxamento da prisão em flagrante. No caso em exame, não parece existir qualquer inadequação para justificar tal consequência, até porque a data e o horário da audiência foram agendados com o escopo de garantir que o ato fosse realizado na modalidade presencial. No ponto, é imprescindível enfatizar, outrossim, que o e. Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento da ADI 6298, relativo à criação do denominado "Juiz das Garantias", assim decidiu em relação às audiências de custódia: “O Tribunal, nos termos do voto do Relator, julgou parcialmente procedentes as ações diretas de inconstitucionalidade, para: (...) 8. Por unanimidade, atribuir interpretação conforme ao § 1o do art. 3o-B do CPP, incluído pela Lei no 13.964/2019, para estabelecer que o preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz das garantias, no prazo de 24 horas, salvo impossibilidade fática, momento em que se realizará a audiência com a presença do ministério público e da defensoria pública ou de advogado constituído, cabendo, excepcionalmente, o emprego de videoconferência, mediante decisão da autoridade judiciária competente, desde que este meio seja apto à verificação da integridade do preso e à garantia de todos os seus direitos; (...) 25. Por unanimidade, atribuir interpretação conforme ao § 4o do art. 310 do CPP, incluído pela Lei no 13.964/2019, para assentar que a autoridade judiciária deverá avaliar se estão presentes os requisitos para a prorrogação excepcional do prazo ou para sua realização por videoconferência, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva”. Conforme se depreende da parte dispositiva acima transcrita, a realização da audiência de custódia respeitará o prazo legal, salvo “impossibilidade fática”. Além disso, o d. Juízo se valerá, como regra, da modalidade presencial, competindo a ele, ainda, a possibilidade de prorrogar excepcionalmente o prazo para tanto. Dessa forma, tratando-se de extrapolação ínfima, bem como de agendamento com a finalidade de resguardar a modalidade de audiência presencial, não considero caracterizado, nesse momento, qualquer ato coator para ser reparado pelo remédio heroico em comento. Ante o exposto, sem mais delongas, indefiro o pedido liminar. Encaminhem-se oportunamente os presentes autos ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Esdras Neves, em horário regular de expediente, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 15 de outubro de 2023 (domingo), às 21h48. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)